Tribunal: TJMT
Processo: 1025283-67.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025283-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVANA DIAS DA SILVA - CPF: 502.740.071-34 (APELANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME - CNPJ: 13.755.865/0001-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME - CNPJ: 13.755.865/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUIZ
A QUO
– DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTES DO JUGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EFEITO ATIVO QUE OBSTASSE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não tendo sido deferido o pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, inexistiu impedimento para que fosse proferida sentença antes da publicação do julgamento definitivo do Instrumental.

Uma vez que não foi efetuado o recolhimento das custas processuais pela Apelante no prazo estabelecido pelo Juiz singular, embora o seu advogado tenha sido intimado para fazê-lo, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1025283-67.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SILVANA DIAS DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face do
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita interpôs recurso de Agravo de Instrumento, o qual se encontra pendente de julgamento, razão pela qual o Juiz de primeiro grau não deveria ter julgado extinto o feito por falta de recolhimento das custas processuais.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença objurgada, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito.

Contrarrazões no ID. 113520491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
SILVANA DIAS DA SILVA
, na qual busca o recebimento da quantia de R$ 54.396,28 (cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos).

Por sua vez, a Apelante opôs Embargos à Execução, no qual pleiteou, inicialmente, a concessão da justiça gratuita.

Ao analisar o pedido em 13/08/2021, o Juiz de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 113517142).

Intimada, a Apelante reiterou o pedido de gratuidade, o que foi novamente indeferido pelo Julgador singular, que reforçou a ordem para que a Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.

Em seguida, a Apelante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1017384-44.2021.8.11.0000, distribuído em
27/09/2021.

Saliento que o Instrumental foi recebido no natural efeito, bem como foi indeferido o pedido de efeito ativo, motivo pelo qual a Apelante foi intimada para efetuar o pagamento do preparo recursal.

Dessa forma, não havia impedimento para que fosse proferida sentença antes da publicação do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Cumpre salientar que a interposição de recurso de Agravo de Instrumento não tem o condão de suspender automaticamente o ato processual recorrido, salvo se concedido o efeito suspensivo ou ativo, o que não ocorreu.

Assim, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça produziu seus efeitos regular e imediatamente. Por este motivo, o Juiz singular proferiu a sentença recorrida, cancelou a distribuição e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas.

Ademais, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento acima mencionado não foi conhecido em virtude da prolação de sentença extintiva na ação principal.

Desse modo, considerando a eficácia imediata da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, a Apelante se sujeitou ao ônus do não recolhimento das despesas processuais, sendo desarrazoada a alegação de que a sentença foi proferida prematuramente; logo, não prospera a tese de que o Agravo de Instrumento teria efeito suspensivo obrigatório.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez que ao Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em face da decisão pela qual foi indeferida o benefício da Justiça Gratuita, não foi atribuído efeito suspensivo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por não ter sido promovido o recolhimento das custas processuais iniciais, não caracteriza nulidade da Sentença. 2. O não atendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial e, consequentemente, a extinção dos Embargos à Execução, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 918, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida
. (TJDF. Apelação Cível 0714368-03.2020.8.07.0001. Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO. 8.ª Turma Cível. Julgado em 22/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTES DO JUGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO PARA PROFERIR SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação de revisão de contrato c/c declaratória de nulidade de cláusulas e repetição de indébito, em que o juízo de primeiro grau extinguiu o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, de acordo com o art. 290, do referido diploma processual, tendo em vista a ausência do recolhimento das despesas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça à autora. 2. Não sendo deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela autora, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça produziu seus efeitos regularmente, inexistindo impedimento para que fosse proferida sentença antes da publicação do julgamento definitivo do agravo de instrumento. 3. Tendo em conta a eficácia imediata da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, a autora sujeitou-se ao ônus do não recolhimento das despesas processuais. 4. Embora não seja obrigatória, ao deixar de comunicar ao juízo a interposição do agravo de instrumento a autora assumiu o risco de ocasionar o encerramento do feito pela ausência do recolhimento de custas, sendo desarrazoada a alegação de que a sentença foi proferida prematuramente, não prosperando a tese de que o agravo de instrumento teria efeito suspensivo obrigatório. 5. Ausência de error in procedendo. 6. Assim, uma vez que não foi efetuado o recolhimento das despesas processuais pela autora, no prazo estabelecido pelo juízo singular, embora tenha sido cientificado o seu advogado a fazê-lo, impõe-se a manutenção da sentença que decretou a extinção do processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, o que independia de intimação pessoal da autora, como preceitua o art. 290, do CPC. 7. Desprovimento do recurso
. (TJRJ. Apelação Cível 00927274320188190001. Rel. Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME. 17.ª Câmara Cível. Julgado em 09/02/2021).

Apelação cível. Determinação de emenda da inicial no prazo legal. Interposição de agravo de instrumento. Ausência de comunicação ao Juízo. Superveniência de sentença de extinção sem julgamento do mérito antes do julgamento do agravo de instrumento. Art. 485, I, do CPC. Comunicação que não é obrigatória, mas cuja ausência pode gerar prejuízo à parte. Desnecessidade de intimação pessoal. Art. 485, §1º, do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento
. (TJRJ. 288691-37.2019.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS - Julgamento: 18/11/2020 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO IMPROVIDO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. IMPROVIMENTO AO RECURSO
. (TJRJ. 0085161-72.2020.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES - Julgamento: 08/12/2020 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Nesse contexto, uma vez que não foi efetuado o recolhimento das despesas processuais pela Apelante no prazo estabelecido pelo Juiz singular, embora o seu advogado tenha sido cientificado a fazê-lo, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022